Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703033-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO JOSE DE MATOS AMARAL AGRAVADO: VALMIR ANTONIO AMARAL FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO JOSE DE MATOS AMARAL contra decisão proferida por esta Desembargadora, nos autos da Ação Rescisória n. 0735862-48.2025.8.07.0000, que indeferiu o pedido liminar. O agravante alega, em suma, que a concessão de tutela provisória em Ação Rescisória é medida excepcional, mas plenamente cabível; que estão presentes a probabilidade do direito e a perigo de dano, decorrente do início do cumprimento de sentença, na origem, com a possibilidade de expropriação patrimonial antes que o mérito da rescisória, que discute a própria validade do título executivo, seja analisado. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença rescindenda e do respectivo Cumprimento de Sentença n. 0704828-52.2025.8.07.0001, até o julgamento do mérito da ação rescisória, o que pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias preferidas no primeiro grau de jurisdição, com fulcro no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Por sua vez, o art. 1.021 do Código de Processo Civil prevê que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Assim, diante da previsão legal expressa, indicando o recurso cabível, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade, porquanto caracterizado o erro grosseiro da parte. Conforme precedente deste e. Tribunal, “embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade.” (Acórdão 1346327, 0706307-25.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/06/2021, publicado no DJe: 22/06/2021.) Nesse sentido, confira-se, ainda: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. (...) 5. Ademais, nenhuma manifestação da parte seria capaz de sanar o vício, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 932, do CPC. Tampouco se mostra aplicável o princípio da fungibilidade porquanto se trata de erro grosseiro da parte e os recursos não guardam similitude no procedimento. 6. Quanto à ofensa ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, novamente sem razão o agravante, pois as decisões proferidas nestes autos encontram-se suficientemente fundamentadas, em total compasso com o art. 93, IX, da CF. 7. Mostrando-se o inconformismo do agravante totalmente infundado, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de improcedência em votação unânime, a qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa. 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1336197, 0719219-88.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2021, publicado no DJe: 06/05/2021.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora